Tribunal: STF
Processo: HC 209907
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1.593.227/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado (a) a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006); e (b) a 5 meses de detenção pelo cometimento dos delitos de resistência (art. 329, §2º, do Código Penal) e lesões corporais (art. 129 do CP). Registra-se a apreensão de 275,250 kg de maconha, acondicionada em 287 invólucros plásticos (Doc. 3). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 4).



    Nos autos do Recurso Especial 1.593.227/SP, os efeitos da decisão que redimensionou a pena de corréu foram estendidos ao paciente, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. Com isso, a sanção aplicada ao crime de tráfico de drogas foi reduzida ao patamar de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de impropriedade na dosimetria da pena, ao argumento de que os vetores negativamente valorados (motivo e consequência do crime) é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes e à própria criminalização. Enfatiza não haver provas da prática do crime de associação para o tráfico, tendo em vista que sua prisão se deu de forma episódica. 



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem a fim de que seja reduzida a reprimenda imposta ao paciente, tendo em vista que sua pena-base foi exasperada de maneira manifestamente ilegal, bem como seja absolvido da prática do delito de associação ao trafico diante da sua não caracterização.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de setembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente